Tribunal: TJDFT
Processo: 0752444-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL EM BENEFÍCIO DO REQUERENTE. LEALDADE PROCESSSUAL. BOA-FÉ. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de suspensão da execução e reconheceu a inviabilidade da aplicação da compensação de créditos, indeferindo a exceção de pré-executividade interposta pela agravante.

2. A compensação legal efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, segundo artigo 369 do Código Civil, e ainda quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra.

3. Não havendo a constituição de dívida liquida, certa e exigível em favor da agravante-devedora, constata-se que as partes não são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, conforme previsto no artigo 368 do CC, que torne possível a compensação.

4. As hipóteses de suspensão da execução encontram-se estabelecidas no artigo 921 do CPC, não se encontrando como causa de suspensão o ajuizamento de outra ação entre as mesmas partes para a discussão de relação jurídica diferente.

5. Agravo conhecido e desprovido.